Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1018950-28.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLIDER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WESLEI DA SILVA CRUZ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Weslei da Silva Cruz, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n. 1002026-12.2021.8.11.0009.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 147-B do Código Penal, além do ilícito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e encontra-se preso, preventivamente, desde 18-8-2021; 2) “quando se analisa os pressupostos para decretação da preventiva, deve-se atentar à homogeneidade da cautelar, vale dizer, se ao final do processo o agente for condenado ao regime aberto/semiaberto, a decretação da preventiva (cumprida em regime fechado) mostra-se desproporcional, haja vista que a cautelar será mais gravosa que eventual sanção, ao final do processo” (sic); 3) ainda que condenado o regime lhe seria mais brando, notadamente porque se trata de réu primário. “E mais! Ainda que iniciasse a pena em regime fechado, já estaria na iminência de obter o direito à progressão de regime” (sic); 4) a manutenção do cárcere afronta a presunção de inocência; 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 106254102 - pág. 1-7).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, após diversos desentendimentos, a vítima se separou do paciente e foi com os pais no Estado do Pará.
Por não se conformar com a separação, ele passou a persegui-la e ameaçá-la dizendo: “vou dar um tiro na tua cara, eu sei onde tu mora, eu vou aí nessa fazenda matar você e sua família” (Ação penal - Id. 62706760 - pág. 7).
Posteriormente, a ofendida voltou para a cidade de Colíder e foi morar na companhia de uma tia, sendo que as ameaças e perseguições persistiram.
Assim, ela procurou a delegacia de polícia e requereu medidas protetivas contra o ex-companheiro, dentre as quais se incluía a proibição de se aproximar ou de manter contato com ela por quaisquer meios de comunicação (Ação Penal - Id. 62212309 - pág. 2).
Apesar de cientificado das restrições desde 3-8-2021 (Ação Penal – Id. 62246990 - pág. 1), ele as descumpriu, pois continuou ameaçando-a, inclusive por meio de áudios nos quais afirmava: “eu sei onde você trabalha, você vai ver o que eu vou fazer com você”, “eu vou dar na sua cara sua burra filha da puta” (Ação penal - Id. 62706760 - pág. 7).
Por último, a vítima relatou que ele avisou que “estava vindo na data de 10/08/2021, para a cidade de Colíder, para matá-la” (Ação penal - Id. 62706760 - pág. 7).
Assim, em 13-8-2021, a prisão preventiva dele foi decretada mediante os seguintes fundamentos:
Analisando os autos se constata as medidas protetivas de urgência foram deferidas determinando ao ofensor/requerido proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros; não manter contato com estes por qualquer meio de comunicação; e não frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida (Id: 62129036).
O requerido, inobstante a restrição judicial antes descrita, desobedecendo as, segundo declaração da vítima, tem ligado de número restrito proferindo ameaças, dizendo: “eu sei onde você trabalha, você vai ver o que eu vou fazer com você”; “eu vou dar na sua cara, sua burra filha da puta” (sic). Além disso, também enviou mensagens, igualmente proferindo ameaças, conforme podemos verificar pelos prints acostados aos autos (cf. Id: Id: 62706760 – fls. 6/13).
Segundo a declaração da vítima (Id: 62706760 – fls. 6/7) o requerido também profere ameaças de morte contra seus familiares e que estaria vindo para Colíder na data de 10/08/2021 com intuito de ceifar a vida da vítima, razão pela qual expressou preocupação por temer a sua morte e de seus familiares.
Diante das circunstâncias que ora se apresenta, soa-nos adequada a decretação da prisão preventiva de Weslei da Silva Cruz, conforme disposto no art. 20 da Lei 11.340/06 e art. 313, inc. III, do CPP, aliado a dicção do art. 312 do mesmo diploma (CPP), como garantia da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da vítima, ante o descumprimento das restrições que lhe foram impostas, com escopo de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Isso porque, segundo o que se extrai dos autos, reproduzido a suma acima, o requerido, ao que parece, não pretende cumprir a ordem judicial imposta, ao contrário, demonstra obstinação em atentar contra a integridade psíquica da ofendida, de maneira que as medidas até então impostas, por si sós, não estão se mostrando suficientes para inibir seu comportamento desviado, o que, de certo, revela sua periculosidade e, assim, o periculum libertatis, igualmente, resta evidenciado [...] (Ação Penal – Id. 62811009 - Pág. 4).
Saliento que o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamentação válida, que justifica a medida extrema:
[...] Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, tendo transgredido as medidas cautelares impostas pelo juízo de não se aproximar da vítima e manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. [...] (STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020).
Ainda que a prisão cautelar se prolongue por, aproximadamente, 2 (dois) meses, a segregação é necessária. O reiterado descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas mostrou como a segregação é o único meio eficaz de assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, especialmente diante das constantes ameaças de morte contra ela.
De toda sorte, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou se será beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito” [...] (STJ, AgRg no HC 636.334/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)
Ademais, “a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021).
De mais a mais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
For fim, condições pessoais favoráveis – como a primariedade – são insuficientes para desconstituir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam, verbis:
[...] Eventuais "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018). [...] (STJ, HC 631.397/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.